Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA AOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO DA NÃO ABERTURA DE INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REPRESENTANTE ATIVO E PASSIVO DO ESPÓLIO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PREENCHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra a r. sentença, pela qual, em sede de execução fiscal, extinguiu o feito sem apreciação do mérito, em razão do não atendimento do comando judicial que determinou a emenda à inicial para juntada da certidão de casamento do autor da herança.
2. O Código de Processo Civil estabelece que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante (artigo 75, inciso VII). Entretanto, antes da abertura do inventário até a prestação de compromisso pelo inventariante, permanecerá o espólio na posse do administrador provisório, que o representará ativa e passivamente, conforme disposição dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil.
3. No caso, o Distrito Federal instruiu os autos com a certidão de óbito que em que constam as anotações correspondentes à existência de bens a inventariar, à ausência de testamento conhecido, à existência de três filhos e indicou o cônjuge sobrevivente. 3.1. Dessa forma, ante a notícia de ausência de ação de inventário e consequente inexistência de compromisso prestado por inventariante nomeado judicialmente, o prosseguimento da execução fiscal pode ser realizado mediante citação do espólio, na figura do administrador provisório, encargo que recai, no caso, prioritariamente o cônjuge supérstite indicado na certidão de óbito. 3.2. “Não havendo ação de inventário ou inventariante compromissado, o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante”. (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)
4. Recurso conhecido e provido.